Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007168-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROBERTO FAVARO ALENCAR - CPF: 058.632.221-31 (AGRAVADO), ANA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.064.981-60 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como
INFOJUD, SISBAJUD e
RENAJUD, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, com o

fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0002894-

62.2017.8.11.0036, ajuizada em face do ROBERTO FAVARO ALENCAR e ANA FARIAS DE

SOUZA, indeferiu o pedido de busca de endereços para citação
d
os executados
nos sistemas disponibilizados

ao poder judiciário.

Para tanto, o agravante insiste na necessidade de utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD,

RENAJUD e SIEL, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional pretendida.

O pedido liminar foi indeferido
(Id.
207536192
).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar que esgotou todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em casos de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Nesse aspecto, a pretensão do Agravante é compreensível,
pois
todas as tentativas de buscas de endereços
dos
demandados

restaram infrutíferas.

Assim, nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD,
SISBAJUD e
RENAJUD, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE ENDEREÇO VIA RENAJUD, INFOJUD E BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO
.
Visando atender a natureza e a efetividade ação executiva, bem como tendo em vista o dever de tutela do Estado, o juízo da execução que tenha a sua disposição os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, deve utilizá-los. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS - AI: 00121235420228217000 GRAVATAÍ, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 30/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ainda:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Executadas não localizadas para citação
- Pedido de pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e
RENAJUD
- Indeferimento -
Medidas pleiteadas que prestigiam a celeridade e a efetividade do processo – Desnecessidade de esgotamento de diligências pela via administrativas para que as pesquisas eletrônicas sejam realizadas - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21194974220218260000 SP 2119497-42.2021.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 22/06/2021, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte autora, ora agravante, não encontra qualquer impedimento, mormente depois de ter demonstrado o esgotamento de todas as tentativas de localizar os endereços dos demandados, que não tiveram ainda a citação efetivada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de buscas do endereço dos
executados
por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024